Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-67.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003212-67.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
REGINA LEÃO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-67.2018.8.26.0006 -Voto no 47921
2
Voto no 47.921
Apelação Cível no 1003212-67.2018.8.26.0006
Apelante: Silvia Regina Leão Ferreira
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária – Notificação no
endereço constante do contrato – Validade - Entendimento seguro
desta Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de vícios na tramitação da ação - Mandado expedido
para realizar a apreensão em local diverso da inicial – Validade -
Apelo improvido.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação de busca e apreensão
ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, em desfavor de Silvia
Regina Leão Ferreira, foi julgada procedente e, inconformada apela a requerida
pretendendo ver admitido a ausência de notificação válida. Também alude que a apreensão
foi realizada em local diverso, pois não teria sido aditado o mandado, o que causa nulidade,
por violar o princípio do contraditório. Ressalta que foi decretado segredo de Justiça sem
fundamento legal. Lembra a nulidade do contrato, por violação dos princípios da relação de
consumo.
Por estes fundamentos, pede a procedência do apelo.
Este é o relatório.
O apelo não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-67.2018.8.26.0006 -Voto no 47921
3
Com o devido respeito a entendimento diverso, a notificação foi remetida ao
endereço constante do contrato e foi recebida sem qualquer anotação.
Desta maneira, deve ser considerada válida. Este é o entendimento desta
Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento.
Súmula n. 568/STJ.1
Desta maneira, não se pode admitir que a apelante não foi constituída em
mora.
Afasta-se, desta maneira, este pleito.
Melhor sorte não toca à afirmação de que teriam sido violados preceitos
processuais, pois o mandado fora cumprido em local diverso do constante da inicial, sem
aditamento. É desnecessária qualquer alteração da petição inicial, já que havendo alteração
de endereço, basta informar ao juízo e pedir a expedição de novo mandado.
Em suma, inexiste qualquer circunstância a anular a ação, eis que foram
obedecidos todos os requisitos legais.
Por derradeiro, ressalto que a devolução do rastreador já foi decidida em
primeiro grau.
A verba de sucumbência é mantida e o honorário de Advogado de onze por
cento será calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 AgInt no REsp 1861436 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0031780-9